Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ONDONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO. CANCELAMENTO DO PLANO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contrato de prestação de serviço de plano de saúde ondontológico, em que a parte ré atua como fornecedora do serviço e a paciente como sua destinatária final. Inteligência dos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
2. A responsabilidade civil é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima.

3. No caso, não houve comprovação de que houve negativa de atendimento dos procedimentos odontológicos solicitados, de forma a configurar a falha ou defeito no serviço, sendo que os serviços odontológicos foram realizados, mesmo que de forma parcial, em tratamentos a que se submeteu a parte autora durante a vigência do contrato.

4. Assim, se os serviços prestados rés foram úteis e usufruídos pela autora e seu marido em outros procedimentos odontológicos, resta legítima a cobrança das parcelas do plano até o recebimento do pedido de seu cancelamento, em 9/12/2019, não se justificando a devolução dos valores pagos.

5. Quanto às cobranças efetuadas após o encaminhamento do pedido de cancelamento do plano odontológico em relação ao cônjuge da autora (dependente), até a data do efetivo cancelamento do plano, em 1/11/2021, consta que já houve o estorno em 29/10/2021, dos valores cobrados indevidamente, em dobro, com juros e correção monetária, não devendo ser acolhido o pedido de ressarcimento a título de danos materiais.

6. Uma vez não comprovada falha ou defeito na prestação dos serviços, não há que se falar em ilícito cometido, tampouco em indenização por danos morais, e não se comprovou tratamento vexatório ou qualquer lesão aos atributos da personalidade.

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.